Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734221-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ROBERTO FAZZIONI AGRAVADO: ERIKA HELGA LUEDEMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS ROBERTO FAZZIONI contra a decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória no 0753186-19.2023.8.07.0001 – id 183125464, ajuizada por ERIKA HELGA LUEDEMANN, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e meramente autorizou a autora/agravada a realizar as reformas no imóvel objeto da lide que entender necessárias em relação as quais, caso a demanda seja julgada procedente, serão imputadas ao réu. Em suas razões, a réu/agravante, sustenta em suma que não há justificativa para lhe atribuir a responsabilidade por todas as reformas que a agravada achar que são necessárias, ante as divergências que dependem de perícia judicial. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para revogar a tutela de urgência requerida. Preparo regular (id 63009517). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, compulsando os autos originários, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 08.01.2024, e o agravante apenas tomou ciência em 19.07.2024, data que compareceu espontaneamente aos autos e apresentou procuração e contestação (ids 204685053 e 204685054 - origem), dando-se em tal data por citado/intimado (art. 239, §1o, CPC), iniciando-se assim a contagem do prazo no dia útil posterior, inteligência do art. 231, incisos III e V, do CPC, qual seja, 22.07.2024, segunda-feira. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC), este findou-se, em 09.08.2024. Nesse diapasão, tendo sido interposto o recurso apenas em 19.08.2024, revela-se evidente sua intempestividade. Se não bastasse, constata-se ainda que a decisão agravada, no ponto atacado, não está prevista no rol, em regra taxativo, do art. 1.015 do CPC, porquanto não versa especificamente acerca de tutela de urgência, aliás tal medida na forma requerida pela autora/agravada para determinar ao réu que imediatamente promovesse as supostas reformas necessárias no imóvel foi indeferida pelo juízo a quo na decisão agravada. Desse modo, a questão objeto do recurso se relaciona com o mérito que será apreciado por ocasião da prolação da sentença em caso de procedência do pedido. Portanto, seja pela intempestivamente, seja pela ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, inadmissível o agravo de instrumento manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora